Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO ASSISTÊNCIA DE VIAGEM INTERNACIONAL. PRORROGAÇÃO DE ESTADIA. COVID-19. REEMBOLSO DEVIDO. CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos requerentes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, condenando as requeridas, solidariamente, a reembolsarem a quantia de R$ 915,89 (novecentos e quinze reais e oitenta e nove centavos), corrigidos pelo INPC desde o desembolso e com juros de mora de 1% a.m, referentes aos gastos com atendimento médico e a cobertura para “Prorrogação de Estadia”. Julgou improcedente o pedido de condenação a título de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 38953705 e 38953706). Contrarrazões apresentadas (ID 38953714).
3. Em suas razões recursais, os autores afirmaram que celebraram contrato de seguro viagem com a cobertura de “Prorrogação de Estadia”. Narraram que tiveram a permanência forçada na cidade do Cairo, cidade em que faria conexão, decorrente de quarentena causada pelo contágio do Covid-19. A prorrogação de estadia ocorreu entre os dias 30/01/2021 a 08/02/2021. Alegaram que a estadia foi prorrogada por 09 (nove) dias e foram contratados três seguros-viagem: os dos recorrentes e de seus filho menor, com necessidades especiais. Defenderam ser devido o pagamento de US$ 150,00 por cada dia de prorrogação de estadia e por cada segurado. Sustentaram que a negativa de reembolso e a desídia em resolver o problema de forma extrajudicial (má prestação de serviço/ inadequação do serviço), geraram um sentimento de impotência/desamparo, sendo devida a condenação das requeridas em danos morais.
4. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
5. Trata-se de relação de consumo, devendo a questão controvertida ser dirimida à luz da legislação consumerista.
6. Restou incontroverso a contratação de três seguros-viagem, para os requerentes e o filho menor do casal, na modalidade “Seguro Viagem Internacional – Mundo Básico COVID-19”, constando, entre outros, a cobertura “Prorrogação de Estadia”.
7. A cobertura “Prorrogação de Estadia” consiste no reembolso, limitado ao valor do capital segurado (U$150,00 – cento e cinquenta dólares), das diárias de hotel em caso de despesas com a prorrogação da estadia, necessários em virtude de acidente pessoal coberto ou doença de caráter súbito ocorridos durante a viagem segurada (ID 38953300 - Pág. 2). A cobertura limita-se ao máximo de 10 dias de estadia. Havendo a comprovação de despesas com hospedagem que superam o limite do capital segurado somado dos três consumidores (ID. 38953296 a ID. 38953298), é direito de cada segurado o reembolso das despesas decorrentes da prorrogação da estadia, até o limite do capital contratado, ou seja, é devido o pagamento de US$ 150,00 por pessoa. O capital segurado é limite único atribuído à cada segurado, não podendo ser admitido como valor por cada dia de prorrogação de estadia. Considerando a cotação do dólar no período (01/02/2021) o reembolso a título de prorrogação de estadia é de R$ 819,03 (oitocentos e dezenove reais e três centavos) por pessoa, conforme conversão realizada no site do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/conversao).
8. Nos termos do contrato a seguradora possuía o prazo de 30 (trinta) dias para análise do pedido de ressarcimento, tendo ocorrido a análise e a negativa respectivas. O inadimplemento contrato pela seguradora e pela agência de viagens que intermediou a contratação, por si só, não gera o direito a indenização por dano moral. Embora os autores tenham passado transtornos e aborrecimentos em virtude dos fatos narrados na inicial da ação, esses não foram suficientes para caracterizarem violação à moral, com ofensa à sua dignidade e aptidão para incidência do dano moral para o caso em tela. Não se confundem os aborrecimentos inerentes ao contágio da doença e a à quarentena com a negativa de cobertura securitária.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente quanto ao valor referente a cobertura para “Prorrogação de Estadia”, no limite individual do capital contratado - US$ 150,00 -, condenando as requeridas, solidariamente, a reembolsarem a quantia total R$ 2.457,09 (dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), sendo R$ 819,03 (oitocentos e dezenove reais e três centavos) para cada segurado, corrigidos pelo INPC e com juros de mora de 1% a.m desde o desembolso, devendo abater o valor já depositado pelas requeridas a tal título. Mantida a condenação das requeridas, solidariamente, a reembolsarem a quantia de R$ 96,86 (noventa e seis reais e oitenta e seis centavos) referente as despesas com atendimento médico.
10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, art. 46).